Tribunal: TJBA
Processo: 0567717-27.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567717-27.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JANEYDE DE AZEVEDO SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: COELBA Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia

Advogado(s)
:
CARLA LINS MOUSINHO DE MEDEIROS, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COELBA. FORNECIMENTO DE ENERGIA. RELAÇÃO. DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE REGISTRADORA EXTERNA. MÉDIA DE CONSUMO VARIÁVEL DENTRO DO PADRÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença
que
, nos autos da
ação revisional c/c declaratória de inexistência de débito com pleito de tutela de urgência
,
julgou
im
proce
de
ntes
os pedidos.

2. Como observado pelo juízo de origem,
a parte a
pelante
não elucida, na exordial, se os meses a que se refere são aqueles de referência das contas, em que verificado o consumo, ou os meses de vencimento das faturas impugnadas.

3. A
demais, tem-se que
por incongruente o pedido da Apelante, eis que
, conforme relatório de consumo adunado pela Apelada, os períodos anteriores aos informados na exordial, consta
m
faturas com valores superiores aos
questionados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.°
0567717-27.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante JANEYDE DE AZEVEDO SANTOS e como apelada COELBA Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2023.

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Presidente/
Relatora

Procurador(a) de Justiça